Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704597-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANA CLEIA SANTOS OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do processo n.0700711-35.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, em que a parte autora pretende a correção da metragem de imóveis colocados à venda, porque supostamente haveria divergência entre o edital e a certidão de matrícula. Ao que se depreende da inicial, em dezembro de 2.022, a TERRACAP publicou edital para a venda direta de imóveis localizados na Comercial Estrutural (n.o 04/2022). Afirma que o EDITAL contem erros de dimensionamento dos lotes, em especial os descritos nos itens 119 e 120, pois a metragem de venda diverge daquela constante na certidão de ônus dos imóveis. Afirma que a diferença provoca alteração no preço. Decido. A fim de evitar prejuízo à parte autora, foi determina a intimação da TERRACAP para que esclarecesse a divergência. Em documento, a TERRACAP informou que os imóveis mencionados nas matrículas juntadas não são os mesmos dos imóveis que constam nos itens 119 e 120 do edital. Portanto, a autora induziu este juízo a erro, pois afirmou que seriam os mesmos imóveis. Diante do fato de que são imóveis diferentes, o pedido de redimensionamento não tem qualquer razoabilidade. Não há, portanto, elemento capaz de evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado. Neste sentido, INDEFIRO a tutela provisória. Aliás, deverá a autora informar se ainda tem interesse no processo, porque os imóveis são diferentes, o que desqualifica o pedido. Aguarde-se a contestação. Após, voltem conclusos para sentença de mérito. A parte exequente interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) a demanda de origem foi ajuizada com a finalidade de se obter tutela provisória de urgência para excluir os itens 119 e 120 do EDITAL no 4/2022 - COMERCIAL ESTRUTURAL (SETOR DE COMÉRCIO E SERVIÇOS), que foi publicado em dezembro/2022 para a venda direta de imóveis de regularização fundiária em áreas de regularização de interesse social; 2) A urgência na obtenção de tutela jurisdicional excluindo este lotes se deve às datas para apresentação de propostas: de 07/12/2022 até 06/02/2023. 3) o agravante pleiteou a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD; 4) os lotes descritos pelo edital não possuem as áreas/medidas já conhecidas pelos ocupantes que se estabeleceram no local ao longo dos últimos 20 anos e aguardavam a sonhada regularização. No edital, alguns lotes apareceram como se fossem membrados e com área muito superior àquela que realmente possuem. Por esta razão, por um lado estão surgindo propostas conflitantes e duplicadas e, por outro lado, será impossível aos ocupantes arcar com valores exorbitantes cobrados pelos seus lotes, já que o preço cobrado se baseia em medida muito maior do que realmente têm; 5) não procede a manifestação da TERRACAP no id. 148348488 em que disse: "Destaca-se que os lotes elencados no Edital 04/2022 fazem parte do Setor de Comércio e Serviços- SCSV, antigo SOES, as matrículas apresentadas são de imóveis localizados no Setor Leste da Vila Estrutural."; 6) a agravante compareceu ao atendimento presencial desta DPDF para anexar mais documentos referentes aos lotes que são objeto da lide, já que é importante esclarecer que não tentou induzir o d. Juízo a erro e se manifestar no sentido de que persiste o interesse em obter a tutela jurisdicional; 7) A aparência de que os lotes de item 119 e item 120 são diferentes dos lotes mencionados na petição inicial se deve ao fato de ter havido alteração no endereço após novo projeto urbanístico ter sido aprovado para a Cidade Estrutural; 8) Antes o endereço dos lotes era: SOES Qd 6, lotes 1, 2 e 33. Após o reendereçamento, os lotes passaram a ter como endereço: SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lotes 1 e 2; 9) A discussão quanto aos lotes e seus áreas foi objeto de ação de reintegração de posse no 2008.01.1.110775-6. Nesta ação o núcleo de vistoria da terracap realizou análises para verificar os limites dos lotes. Porém, ao final não houve julgamento de mérito. Ainda assim, esta demanda é fonte de diversos documentos que comprovam os limites dos lotes que são objeto de interesse da parte autora, podendo vir a ser prova emprestada na presente demanda; 10) No ano 2011, a autora conseguiu a reintegração na posse em relação ao imóvel: SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lote 1. Das peças extraídas do processo no 2011.01.1.221007-7 (PJe 0054520-52.2011.8.07.0001), é possível verificar que, no início do referido processo, os imóveis ainda eram mencionados pelo endereço antigo: SOES Qd 6, lote 33, 1 e 2, (doc. 1). Já no final do processo, o Mandado de Reintegração de Posse já conteve o novo endereço; 11) Também como meio de comprovar a alteração de endereço, a autora faz juntada de uma declaração (lavrada em 23/10/2018 pela Administração Regional/RAXXV a uma moradora para comprovar que o endereço que antes era SOES Qd 4 passou a ser SCSV Qd 1. Tal declaração tem fé pública e se destinava a comprovar endereço perante a CAESB e CEB; 12) Em 13/04/2021 a autora apresentou Requerimento (doc. 3) à Terracap solicitando visita in loco para aferição das medidas dos imóveis SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lotes 1 e 2, pois já possuía necessidade de esclarecimento acerca da área. A conta de água (doc. 3) contém o endereço SCSV leste, Qd 1, Conjunto 7, Lote 1 - CEP: 71.262-135, qual seja, mesmo endereço descrito no edital. Neste Requerimento foi anexado mapa sinalizando lotes e pedindo correção de erro; 13) Em dezembro de 2022, a autora obteve a certidão do IPTU do endereço antigo (SOES Qd 6, lote 33) cuja inscrição era 4.961.145-3. Mas, esta inscrição foi Baixada pela Terracap e houve alteração da matrícula que estava no nome da autora para o nome da Terracap, sem qualquer notificação prévia ou anuência da assistida; 14) Apesar de a Terracap ter rejeitado a impugnação ao edital alegando extemporaneidade, a autora anexa foto do ofício no 3372, elaborado já em 09/08/2021 quando houve atendimento na DPDF para colher esclarecimentos; 15) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) Liminarmente, a concessão da gratuidade de Justiça nos termos do art. 98 do NCPC; b) A antecipação da tutela recursal até o pronunciamento definitivo desta E. Turma, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para reformar a decisão proferida pelo d. Juízo de primeiro grau, excluindo do edital os itens 119 e 120, de modo que não sejam objeto de propostas, não haja habilitação de proponentes em relação a tais lotes e, tampouco, homologação da venda direta de tais imóveis, até que haja correção do vício de dimensionamento dos lotes 1 e 2; c) A intimação da parte recorrida, para oferecimento de contrarrazões recursais, caso queira; d) A reforma da decisão agravada para determinar ao Recorrido, em sede de tutela de urgência, que exclua do edital os itens 119 e 120, de modo que não sejam objeto de propostas, não haja habilitação de proponentes em relação a tais lotes e, tampouco, homologação da venda direta de tais imóveis, até que haja correção do vício de dimensionamento dos lotes 1 e 2; A parte agravada foi intimada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência (ID 43770676). A parte agravada apresentou resposta (ID 44134522), na qual aduziu o que segue: O DISTRITO FEDERAL, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por intermédio de sua Procuradora, em atenção ao despacho de Id. 43770676, manifestar e requerer o que se segue. A agravante interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, alegando, em suma, que (i) há risco de lesão ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que o edital contém descrição de lotes e terrenos em desconformidade com a realidade e (ii) a urgência se configura no fato de que as demais fases do procedimento de venda direta não devem seguir sem a exclusão dos itens 119 e 120 do certame. Em primeiro lugar, há que se destacar que os imóveis apresentados pela agravante são distintos ao listados pela Terracap no edital. Os endereços apesentados nas certidões de ônus são definidos como: *Matrícula no 75.956 - Lote 01, Conj. 07, Qd. 01, do Setor Leste da Vila Estrutural, Código GIU 606606-2, Condição "228 - DOADO AO DF", metragem 88,590 m2; *Matrícula no 75.957 - Lote 02, Conj. 07, Qd. 01, do Setor Leste da Vila Estrutural, Código GIU 606607-0, Condição "228 - DOADO AO DF", metragem 87,920 m2; Por sua vez, os imóveis descritos no edital licitatório são definidos como: *Item 119 SCIA-V.ESTRUTU.-SCSV CONJ 07 LT 01, Código GIU 610415-0, Condição "167 - EM FASE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA VENDA DIRETA", metragem 992,520 m2; *Item 120 SCIA-V.ESTRUTU.-SCSV CONJ 07 LT 02, Código GIU 610416-9, Condição "166 - DISPONÍVEL PARA VENDA DIRETA", metragem 269,050 m2; Portanto, em se tratando de imóveis distintos, não há que se falar em probabilidade do direito e muito menos em perigo na demora, pois, como bem evidenciado, o edital fez a descrição correta dos imóveis, o que não acarreta nenhuma prejudicial ao prosseguimento do processo de alienação. Com efeito, requer-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. (grifei). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (40813930). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme aduzido pelo Juízo de origem, bem como pela parte agravada, não é possível se estabelecer uma relação entre os endereços apresentados pela agravante e os endereços indicados no Edital impugnado. Em que pese seja comum que em áreas em fase de regularização haja mudança de endereço, é preciso que a parte consiga demonstrar, para fins de antecipação de tutela, a probabilidade do seu direito. O caso concreto aparenta demandar a produção de prova pericial, a fim de se esclarecer, com auxilio técnico, a situação de fato. Ressalta-se que eventual decisão judicial de procedência possui efeitos ex tunc. Por fim, destaco que as demais questões serão analisadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2023 17:16:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador